Tribunal: STF
Processo: Rcl 62125
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) contra decisões proferidas pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 0000469-94.2021.5.05.0018, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 858/BA.



    A reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas afrontaram a autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da já mencionada ADPF, ao deixarem de aplicar-lhe o regime de precatórios.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar.



    Transcrevo a ementa do acórdão prolatado pelo TST:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. AGRAVO INTERNO DESFUNDAMENTADO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NORMATIZAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E SIMETRIA. 1. REAJUSTES SALARIAIS. DISSÍDIOS COLETIVOS. 2. REGIME DE PRECATÓRIOS. O juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista merece prestígio, por servir como importante filtro para a gama de apelos que tendem a desvirtuar a estrutura jurisdicional, desafiando a organização de funções e competências. Esse ato processual é naturalmente restrito e incumbe ao Tribunal a quo realizar sua primeira análise, a fim de obstar o seguimento daqueles apelos que não atendem às exigências previstas no artigo 896 da CLT, tanto com relação aos pressupostos extrínsecos quanto aos intrínsecos. Mantida por seus próprios fundamentos a decisão que obstou o seguimento do recurso de revista, incumbe à parte demonstrar, de forma específica e pormenorizada, o desacerto dessa decisão (Princípio da Dialeticidade). Ainda, em razão do Princípio da Simetria, não é possível admitir que em sede de recurso especial ou extraordinário, ocorra argumentação vaga e conceitos genéricos. Desatendido, no presente caso, o pressuposto extrínseco da fundamentação do apelo. Agravo não conhecido.” (documento eletrônico 11)



    A decisão do TST, assim, manteve a decisão do TRT5, que reconheceu a submissão da reclamante a regime jurídico de direito privado, no que seria inaplicável o regime de precatórios:



    “No caso, entretanto, malgrado a CONDER desenvolva atividades de inegável interesse público ("políticas de edificações públicas, desenvolvimento urbano e habitação no Estado da Bahia"), parece-me forçoso reconhecer que tais atividades não constituem nenhum monopólio, nem se revestem de exclusividade no âmbito estadual, haja vista o regime concorrencial que caracteriza as intervenções do Estado da Bahia no campo da construção civil, fato público e notório.



    Tenho, assim, revendo entendimento anterior, por inaplicável à CONDER o regime de precatórios.” (doc. eletrônico 10, p. 3)



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 858/BA. Transcrevo a respectiva ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (ADPF 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2022)



    Na espécie, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao manter decisões as quais determinaram a inaplicabilidade do regime de precatórios à Conder, violou a decisão proferida, com efeito vinculante, no julgamento do paradigma invocado.



    Nesse sentido, especificamente em relação à Conder (reclamante): ARE 1.405.803/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/10/2022. Em relação a outras empresas públicas prestadoras de serviço público em caráter não concorrencial: Rcl 52170/ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/08/2022 (Embrapa); Rcl 59575 MC-Ref, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/9/2023 e Rcl 51057 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Redator(a) do acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/04/2023 (Valec Engenharia); Rcl 54876 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/2/2023 (Terracap). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar as decisões proferidas pelo TST no Processo 0000469-94.2021.5.05.0018 e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 858/BA.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator